Tribunal: TJDFT
Processo: 0730205-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730205-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: WARLENE INACIO LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA. em face da decisão de ID 239464083, integrada pela decisão de ID 243381362 (em sede de embargos de declaração), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de WARLENE INACIO LEAL, indeferiu a gratuidade postulada pela agravante. Sustenta a recorrente que é microempresa voltada à recuperação de créditos, constituída recentemente (outubro de 2024), e que requereu a justiça gratuita em razão da ausência de faturamento desde sua criação. Afirma que o fato de suas atividades estarem volvidas à recuperação de créditos não é motivo, por si só, para o indeferimento do benefício em questão. Aduz que “[a]lém da ausência de motivação, a decisão incorre em cerceamento de defesa, pois foi proferida sem que fosse oportunizada à parte a possibilidade de sanar eventual insuficiência documental ou complementar as informações. A negativa de oportunidade de manifestação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV da CF e nos arts. 9o e 10 do CPC. A jurisprudência pátria reconhece como nula a decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça sem dar oportunidade à parte de regularizar a prova de sua hipossuficiência”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a concessão a justiça gratuita. É o Relatório. Decido. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [documentos que repute importantes] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator